Tribunal: TJBA
Processo: 8028111-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028111-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SKARLET BRUNO DE SOUSA

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL N. 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA. CANDIDATA CLASSIFICADA NA POSIÇÃO 103ª. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. PRETERIÇÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA (MANDADO DE SEGURANÇA N. 8014726-61.2019.8.05.0000). DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. TEMA 784 STF. FIXAÇÃO DA TESE DO TEMA 683 DO STF AINDA PENDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028111-34.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada SKARLET BRUNO DE SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator